Tribunal: TJPA
Processo: 0808791-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808791-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCUS VINICIUS ALBUQUERQUE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808791-60.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: Drª. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
(Defensora Pública)
.

PACIENTE: MARCUS VINÍCIUS ALBUQUERQUE DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO VI, C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CPB C/C 24-A, 5º, INCISO III E 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Falta de fundamentação na decisão que decretou e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, porém a decisão que decretou prisão está fundamentada para a garantia da ordem pública e, principalmente pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa;

2. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 01 de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
Marcus Vinícius Albuquerque da Silva
, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, Inciso VI, c/c 14, Inciso II, ambos do CPB c/c 24-A, 5º, Inciso III e 7º, Inciso I, da Lei nº 11.340/2006, no âmbito da violência doméstica, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

A impetrante relata que, a prisão preventiva do paciente foi decretada, em
12/06/2020
, e cumprida no dia
01/07/2020
, após representação da autoridade policial, por supostamente ter praticado os delitos de tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas, em
06/06/2020
. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) falta de fundamentação idônea do decreto prisional; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) qualidades pessoais favoráveis. Ressalta que mesmo com a Declaração da Vítima de que gostaria de ver revogada a prisão preventiva do réu, o juízo singular manteve a medida extrema. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos (Id. Doc. nº 3591359 - páginas 1 a 3),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia
12/06/2020
, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do coacto, ao argumento de que ele atentou contra avida de sua ex-companheira, Claudinene da Gama Pinto, bem como por ter descumprido as medidas protetivas que lhe foram impostas, fato ocorrido no dia
06/06/2020
.

Claudinene da Gama Pinto foi esfaqueada pelo paciente, em via pública, e ele somente não lhe desferiu outros golpes porque ela conseguiu fugir e se esconder na residência de terceiros. Consta, também, o depoimento da testemunha Edilene Nazaré dos Santos, a qual declarou que socorreu a vítima em sua casa; que ela estava ensanguentada e aparentava ter recebido uma facada ao lado esquerdo do abdômen; e que viu o agressor (coacto) correndo atrás da vítima com 01 (uma) faca.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Registra a impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e da carência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar.

A prisão preventiva do paciente fez-se necessária para garantir a ordem pública, pois, no caso em questão, temos uma ação praticada no âmbito de violência doméstica. Ademais, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação da comunidade local.

O decreto prisional está fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decisão
in verbis
:

[...]DECIDO.

Verifico que as declarações da vítima prestadas perante à Autoridade Policial foram corroboradas pelo depoimento da testemunha Edilene Nazaré dos Santos, a qual socorreu a vítima e viu o agressor correndo atrás desta, e pelo laudo médico. Além disso, consta dos autos que o representado não possui emprego fixo e não compareceu à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, mesmo intimado na pessoa de sua genitora, encontrando-se foragido até o momento. Anoto ainda, que não obstante o deferimento das medidas protetivas contra o agressor, não foram suficientes para a garantia da integridade física e psicológica da vítima, pelo que entendo que o representado representa grave risco à ordem pública, devendo, portanto, ser acolhida a medida excepcional da prisão do agressor, de modo a coibir todo e qualquer risco a vítima, resguardando a sua integridade física, psicológica, moral e patrimonial, até mesmo para que o representando não busque concretizar a sua intenção de ceifar a vida da vítima. Quanto às hipóteses que fundamentam a decretação de prisão preventiva, entendo estarem preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, especialmente no que diz respeito à necessidade de garantia da ordem pública, evitando que o requerido venha causar algum mal à integridade física e psicológica da vítima, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado não atendeu ao chamado da autoridade policial, evitando-se, assim que ele venha se evadir do distrito da culpa. Por fim, pela conveniência da instrução criminal, pois caso se livre solto, poderá prejudicar, sobremaneira, o andamento do processo, com a ameaça à testemunhas. É assente que a prisão a prisão preventiva, apesar de ser uma modalidade de segregação cautelar de caráter de exceção, ela pode ser decretada quando presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam. E, como vista acima, os pressupostos restam comprovados, eis que há indícios de que o representado seja autor do crime descrito na representação (tentativa de feminicídio), conforme os depoimentos testemunhais e o laudo médico, que demonstra a materialidade do delito. Ademais, caso o agressor permaneça em liberdade, representa grave risco à vida da ofendida; há indícios de que possa vir a frustrar o regular andamento da instrução processual e a aplicação da lei penal. Por tais razões, a segregação cautelar do agressor, neste momento, se mostra conveniente e necessária, eis que, além de descumprir as proibições que lhe foram impostas pelas medidas protetivas, demonstra pouco caso com a determinação judicial, colocado em risco a integridade física e psicológica da vítima, que teme por sua vida. O art. 313, inciso III, do CPP, com a redação dada pela Lei n.º 11.340/2006, prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva, mesmo diante de crimes apenados com detenção, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução e eficácia das medidas protetivas de urgência, tal como a hipótese ora em apreciação, em que o agressor, mesmo ciente das medidas contra si decretadas, descumpriu-as. Diante do exposto, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do nacional MARCUS VINICIUS ALBUQUERQUE DA SILVA, filho de Francisca da Silva Albuquerque e Luiz Félix Ramos da Silva, portador do RG n° 5074901 - PC/PA, residente e domiciliado na Travessa Timbó, nº 1686, entre Marquês e Canal da Visconde, bairro: Pedreira, Belém-PA, a fim de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a futura aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 e art. 313, inciso III, do CPP.[...]

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 01 de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/10/2020